Tribunal: STF
Processo: ARE 1386665
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO 1. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. ELEMENTOS DE PROVA QUE CONFIRMAM A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    RECURSO 2. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGO 35, CAPUT DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOSSEGUROS A SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO COMPROVADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, da Constituição Federal, bem como requer-se adequação da dosimetria da pena.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do que se vê dos depoimentos prestados, embora os réus neguem as acusações, que adinâmica dos fatos não deixa dúvida de serem os recorrentes ALAMIR MACIEL e HELTONCRISTIANO DA SILVA OLIVEIRA coautores do crime previsto no art. 33, caput (2º fato) da Lei nº11.343/06. Os fatos revelam que a diligência que culminou com a prisão dos sentenciados foi motivada pelo cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos n.0009498-63.2019.8.16.0025, em virtude de representação policial lastreada em denúncias anônimas de que o corréu Jhony, surpreendido dias antes com mais de duzentos quilos de maconha, passou a residir no local – alvo do mandado - onde eram fortes os indícios do tráfico de drogas.Ao ser dado cumprimento a ordem judicial, os policiais fizeram vigilância prévia,momento em que foi visualizado Jhony (corréu confesso), saindo da residência numa moto JTA/Suzuki Bandit 650, de cor vermelha, placas BAY-0650, com uma mochila nas costas e, na tentativa de abordá-lo,acabou se evadindo dos policiais, logrando êxito na fuga.Ato seguinte, os policiais visualizaram o veículo Logan, ocupado pelos corréus Alamir e Helton, os quais lograram escapar do cerco policial, chegando a bater na viatura policial descaracterizada (cf. fotografias do veículo de mov. 188), mas acabaram sendo presos, momentos depois de deixar o veículo, em um lavacar.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 666334 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 712), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 19/05/2014.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente